Tribunal: TJBA
Processo: 8010161-71.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010161-71.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: CINTHYA SILVA BRITO Advogado(s):MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA DE CARÁTER REPARADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou a custear procedimento de mamoplastia redutora de natureza não estética, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico sob o argumento de não constar no rol da ANS, e a adequação da condenação por danos morais e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da obrigação de custear tratamento indicado pelo médico assistente como necessário ao restabelecimento da saúde do beneficiário. 4. A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada para o tratamento de patologias como cifose dorsal e hipertrofia mamária, não possui natureza estética, mas sim reparadora e terapêutica, sendo de cobertura obrigatória. 5. A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição e angústia do segurado, já fragilizado por sua condição de saúde. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional. 7. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros legais e remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido, considerando a complexidade e o tempo de tramitação da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de caráter reparador indicado por médico, ainda que não conste expressamente na lista. 2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico por plano de saúde enseja dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8010161-71.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelado CINTHYA SILVA BRITO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto